Tribunal: TJSP
Processo: 1000464-19.2025.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NULIDADE DO CONTRATO – ÔNUS DA PROVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – MODULAÇÃO TEMPORAL (TEMA 929/STJ) – DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS DESPROVIDOS. Inaplicável o prazo decadencial, por se tratar de exercício da ação e não de direito potestativo. Prazo decenal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NULIDADE DO CONTRATO – ÔNUS DA PROVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – MODULAÇÃO TEMPORAL (TEMA 929/STJ) – DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS DESPROVIDOS. Inaplicável o prazo decadencial, por se tratar de exercício da ação e não de direito potestativo. Prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil não operado, prestações vencidas ao tempo do ajuizamento.
O banco não comprovou a regularidade da contratação, tampouco a efetiva transferência dos valores supostamente emprestados, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe competia. Caracterizada a nulidade do contrato e a indevida retenção de valores em benefício previdenciário, impõe-se a restituição simples dos descontos até 29/03/2021 e em dobro a partir de 30/03/2021, conforme modulação do Tema 929/STJ.
Danos morais configurados diante do transtorno e da afetação da paz de espírito do autor, mantida a indenização fixada em R$ 5.000,00, por se mostrar adequada e proporcional.
Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Recursos do autor e do banco desprovidos.